Tribunal: TJBA
Processo: 8177289-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8177289-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEX COUTO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM FACE DE MULHER POR CONDIÇÃO DE GÊNERO. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 983). ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, c/c o art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, por violência doméstica contra sua companheira. II. Questão em discussão 2. Pretensão absolutória, sob a alegação de ausência de prova judicializada da autoria. 3. Subsidiariamente, pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais e isenção de custas processuais. III. Razões de decidir 4. A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo pericial que atesta lesões compatíveis com agressão física. 5. A autoria foi firmemente evidenciada por declarações prestadas pela vítima em sede policial e corroboradas pelos depoimentos harmônicos de policiais militares, que constataram a lesão. 6. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 7. Quanto à indenização mínima, esta foi corretamente fixada com base no art. 387, IV, do CPP, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 983), sendo suficiente o pedido expresso na denúncia. 8. A análise da eventual hipossuficiência do réu para fins de isenção de custas é matéria de competência do Juízo da execução penal. IV. Dispositivo e tese 9. Conhecimento parcial do recurso e, na extensão conhecida, desprovimento, com a manutenção da sentença em todos os seus termos. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8177289-57.2023.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante ALEX COUTO SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão NEGAR PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .